Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706398-81.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA e como ilegal a decisão proferida nos autos no 0708706-94.2021.8.07.0010, que indeferiu pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, placa RBP-5F85/GO apreendido no dia 28/10/2021. Pleiteia a impetrante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher as custas do preparo. Alega, em suma, que o veículo encontra-se financiado perante o Banco do Brasil e, em razão do valor excessivo da parcela do bem móvel apreendido (R$ 6.474,01), não possui capacidade para arcar com as custas processuais sem que haja comprometimento da sua mantença mensal. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham pleno acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme unicamente na petição inicial que não está em condições de pagar as custas processuais. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural. A presunção de hipossuficiência econômica tratada no §3o acima transcrito é relativa. Logo, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. De outro lado, o referido § 2o do art. 99 do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. No caso em exame, a impetrante trouxe tão somente o contrato de financiamento do veículo, o que, por si só, não é apto para atestar a hipossuficiência alegada. Sequer foi carreada, aos autos, a declaração de hipossuficiência econômica. A impetrante, aliás, figura no polo passivo de ação penal que trata de organização criminosa complexa cujo propósito maior era a sonegação de tributos devidos por meio de emissão de notas fiscais fraudulentas. Pelo exposto, na forma do artigo 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o advogado da impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, facultando a juntada aos autos de documentos atuais e idôneos que atestem inequivocamente o estado de necessidade para obtenção do benefício, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários, gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, dentre outros; ou, se assim optar, recolher o preparo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador